Tribunal: TJDFT
Processo: 0001486-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.